Tribunal: TJDFT
Processo: 0755560-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0755560-31.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANDREAZZA DE SOUZA GONCALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE SERVIÇO – CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM – IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que refletem a pretensão de “que seja declarado o direito do Autor em converter o tempo exercido em condições especiais, no período de 10/01/2000 a 12/11/2019, ou seja, até o dia anterior a da data da entrada em vigor da EC 103/2019, e a consequente averbação junto ao órgão de gestão de pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal”. 2. A parte recorrente, integrante da carreira da Polícia Civil desde 10/01/2000, pretende que seja realizada conversão, em relação ao tempo de serviço e contribuição transcorridos na própria Polícia Civil – que totalizam quase 20 anos de atividade policial –, conforme as normas do regime geral de previdência social, relativas à aposentadoria especial contidas na Lei no 8.213/1991, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019, convertendo esse tempo especial em comum, aplicando-se-lhe fator de conversão, para obter um tempo de serviço majorado. 3. Alega que, conforme a tese de repercussão geral no 942, do RE 1014286 RG, Relator Ministro Luiz Fux, seria admissível a incidência das regras gerais de previdência social para converter tempo de serviço especial em comum (contagem de tempo diferenciada), para aposentadoria ou recebimento de abono de permanência. 4. A parte autora e recorrente é policial civil e, quanto ao ponto em questão, existe regulamentação legal prévia sobre a aposentadoria da sua carreira, conforme se observa da Lei Complementar no 51, de 20/12/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do ‘funcionário policial’, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria. Tal situação afasta a incidência da tese indicada, pois não há omissão legislativa a amparar a pretensão analisada. 5. Em recente decisão sobre essa questão, esta 3a Turma dispôs: “ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE INERENTE AO OFÍCIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO "ESPECIAL" EM "COMUM". IMPOSSIBILIDADE. FATOR DE CORREÇÃO IMPLICARIA APARENTE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA NÃO CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR 51/1985). RECURSO IMPROVIDO. [...] IV. No caso concreto, a pretendida incidência de acréscimo ao tempo total de contribuição até a EC 103/2019 (fator de correção de 1,75% à contagem ao tempo de serviço prestado), para quem ainda permanece na carreira de policial civil do Distrito Federal (mantida pela União - CF, art. 21, XIV), implicaria aparentemente tempo de contribuição ficta, o que não encontraria respaldo constitucional (CF, art. 40, § 10). V. Ademais, exatamente nos termos § 4o do artigo 40 da Carta Magna (antes da E.C. 103/2019), o servidor da polícia civil (ora recorrente) está submetido à Lei Complementar 51, de 20 de dezembro de 1985, a qual dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados (a menor) em relação ao regime geral. Portanto, essa legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei 8.213/1991 (artigos 57 e 58). VI. Nessa senda, como bem pontuado na decisão (ora confirmada), não há sentido em se converter o tempo que já é computado de maneira mais benéfica em relação ao regime geral dos servidores públicos. O servidor é regido por legislação específica (tratamento diferenciado no que diz respeito à contagem do tempo de contribuição necessário para a aposentadoria em razão das características das suas atividades), de modo que, conceder a conversão pleiteada na petição inicial implicaria em “bis in idem”. VII. Em outros termos, a pretendida conversão do tempo de serviço, na forma articulada na petição inicial, culminaria numa conjugação de leis distintas, cujo resultado seria a criação de um terceiro regime de aposentadoria (provavelmente mais favorável ao requerente, mas sem a observância ao princípio da legalidade), o que não é admissível. VIII. Inadequada, pois, uma minoração ainda maior de tempo de serviço e/ou de contribuição não prevista na legislação de regência à situação jurídica do servidor da polícia civil, ainda em atividade, submetido a regime de aposentadoria especial (Lei Complementar 51/85), na qual já incide a respectiva redução do tempo de serviço/contribuição. Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1371331, DJE: 22/9/2021. Escorreita, pois, a sentença de improcedência, ora revista. [...] Acórdão 1397282, 07392062820218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 15/2/2022.” 6. Não é admissível a contagem de tempo diferenciada (celetista), conforme pretendido, porque há regulamentação disciplinadora específica e a carreira já é contemplada com redução de tempo de serviço necessário à aposentadoria, em reconhecimento de sua especialidade, não sendo possível a superposição de legislações distintas, para a criação de uma nova situação, que, por sua vez, configuraria um privilégio não previsto em qualquer estatuto legal: redução maior do tempo de serviço necessário à aposentadoria, de uma categoria que já tem reconhecida sua situação especial. 7. Além do mais, a própria Constituição Federal deixa claro, no § 10o, do art. 40, que não é possível a contagem de tempo de contribuição fictício. 8. Sentença que deve ser prestigiada em todos os seus termos. 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a decisão proferida resolveu fundamentadamente a questão posta ao escrutínio. 3. Observa-se dos embargos opostos que, ao mesmo tempo que o embargante tergiversa sobre o pedido recursal realizado – apuração e conversão do tempo de serviço especial –, reafirma seus argumentos e requer nova análise. 4. As omissões apontadas nos embargos de declaração não existem, porque os dispositivos legais indicados foram considerados na decisão prolatada, bem como as informações trazidas aos autos. 5. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela que se refere a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão proferida, e não a uma pretensa contradição com outra decisão judicial, pretexto para rediscutir a matéria, já decidida. 6. Portanto, registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios. 7. A decisão, portanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. A recorrente aponta ofensa ao 40, § 4o, II e III, da Constituição Federal. Alega contrariedade à Sumula Vinculante no 33 e argumenta ser possível a conversão do tempo de serviço especial em comum até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019. Afirma que o entendimento fixado no Tema no 942 do STF é aplicável ao caso dos autos. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente recolhido ao ID 37574888. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, verifica-se que o Colegiado Recursal concluiu, com base nos fatos e provas apresentados, que a servidora pública recorrente está submetida à Lei Complementar no 51/1985, além de ter destacado que a conjugação de leis distintas (conforme articulado na petição inicial) criaria um terceiro regime de aposentadoria, o que não é admissível. Desse modo, constata-se que para aferir eventual ocorrência de afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula no 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, observa-se que, para modificação do julgado, imprescindível a verificação das legislações infraconstitucionais pertinentes (Lei no 8.213/1991 e Lei Complementar no 51/1985), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF. Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 9 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito